Tribunal: TJMT
Processo: 1028070-27.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028070-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RENATA FERREIRA DA SILVA - CPF: 706.531.941-53 (AGRAVADO), BEATRIZ SABEL DA CUNHA - CPF: 416.654.798-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (LIPEDEMA) – TUTELA SATISFATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, EM ESPECIAL O PERICULUM IN MORA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

O tratamento médico em questão, não demanda risco à vida da agravada, restando afastado, de plano, o requisito da urgência.

Os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 1041672- 59.2023.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por RENATA FERREIRA DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a requerida autorize o procedimento solicitado (LIPEDEMA), bem como que arque com todos os custos necessários para o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, alega a agravante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem ainda, a irreversibilidade da medida.

Afirma que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo do procedimento denominado cirurgia de lipedema dos membros inferiores e superiores, uma vez que não inserido no rol da ANS, logo não possui cobertura contratual ou legal do plano de saúde.

Anota que o quadro clínico da Agravada não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo e que sequer o laudo médico faz qualquer menção a quadro de urgência/emergência.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado a Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do material requestado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 193727172).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 200058191).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por RENATA FERREIRA DA SILVA em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alegando ser usuária do plano de saúde da requerida, sendo que, conforme relatório médico, foi solicitada a realização de cirurgia de Lipedema, sendo esta negada pela ré, sob o argumento de este procedimento não está listado no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde da ANS.

Assim, ajuizou a demanda pugnando, em sede de tutela de urgência, pela determinação de que a ré seja compelida a autorizar que a paciente realize a cirurgia, em conformidade com a solicitação médica supracitada, bem como que arque com os custos necessários para o tratamento.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e
deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a requerida autorize o procedimento solicitado (LIPEDEMA), bem como que arque com todos os custos necessários para o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Inconformada, a parte Requerida interpôs o
presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O tratamento médico complementar em questão, não demanda urgência ou risco à vida da agravada, restando afastado, de plano o requisito da urgência.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a manutenção da decisão agravada que indeferiu, por ora, a cobertura do procedimento pela Operadora.” (TJ-MT 10193613720228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUMPLEMENTAR - NEGATIVA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE QUATRO ANOS TRANSCORRIDO DESDE A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA BARIÁTRICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” ( CPC, art. 300, caput). 2. Cuidando-se de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde compete à parte autora a demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado ao contratante/consumidor/paciente, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida, não comprovados esses requisitos, o indeferimento dos efeitos da tutela é medida que se impõe.” (TJ-MT 10167415220228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela na Ação de Obrigação de Fazer, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida na instância singela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024